Tribunal: TJDFT
Processo: 0700231-77.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-27

Ementa:
Vistos, etc. Banco de Brasília interpôs o presente agravo contra decisão que indeferiu penhora de remuneração do devedor, visando obter o pagamento de mútuo bancário. Eis o teor da Decisão recorrida: “BANCO DE BRASÍLIA SA pretende a penhora de percentual de remuneração de FRANCISCO SOLANO DE ARAUJO para pagamento integral da dívida decorrente de mútuo. O art. 833 do CPC estabelece: Art. 833. São impenhoráveis: (...) IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o ; (...) § 2o O disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no art. 528, § 8o , e no art. 529, § 3o . Segundo a norma transcrita, a remuneração inferior a 50 salários mínimos não é passível de penhora, ressalvada a hipótese de pagamento de prestação alimentícia. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, ao decidir o Resp. 1815055, em acórdão relatado pela Ministra Nancy Andrighi, estabeleceu a distinção entre verba de natureza alimentar e prestação alimentícia. Nesse aresto, foi feito minucioso estudo sobre o conceito de prestação alimentícia e verba de caráter alimentar na legislação brasileira. Segundo o STJ, ‘Uma verba tem natureza alimentar quando destinada à subsistência do credor e de sua família, mas apenas se constitui em prestação alimentícia aquela devida por quem tem a obrigação de prestar alimentos familiares, indenizatórios ou voluntários em favor de uma pessoa que, necessariamente, deles depende para sobreviver. Consoante se depreende do referido julgado, a exceção à impenhorabilidade do salário somente é assegurada ao crédito decorrente de prestações alimentícias, tendo em vista a dicção do § 2o do art. 833 do CPC, acima transcrito. Por consequência, tal benefício não é assegurado às demais verbas de natureza alimentar, tais como pagamento de honorários a profissionais liberais, inclusive honorários advocatícios. A propósito, transcrevo a ementa do julgado: RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. NATUREZA ALIMENTAR. EXCEÇÃO DO § 2o DO ART. 833. PENHORA DA REMUNERAÇÃO DO DEVEDOR. IMPOSSIBILIDADE. DIFERENÇA ENTRE PRESTAÇÃO ALIMENTÍCIA E VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR. JULGAMENTO: CPC/15. 1. Ação de indenização, na fase de cumprimento de sentença para o pagamento dos honorários advocatícios, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 12/02/2019 e atribuído ao gabinete em 18/06/2019. 2. O propósito recursal é decidir se o salário do devedor pode ser penhorado, com base na exceção prevista no § 2o do art. 833 do CPC/15, para o pagamento de honorários advocatícios, por serem estes dotados de natureza alimentar, nos termos do art. 85, § 14, do CPC/15. 3. Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e suficientemente fundamentado o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não há que se falar em violação do art. 1.022, II, do CPC/15. 4. Os termos ‘prestação alimentícia’, ‘prestação de alimentos’ e ‘pensão alimentícia’ são utilizados como sinônimos pelo legislador em momentos históricos e diplomas diversos do ordenamento jurídico pátrio, sendo que, inicialmente, estavam estritamente relacionados aos alimentos familiares, e, a partir do CC/16, passaram a ser utilizados para fazer referência aos alimentos indenizatórios e aos voluntários. 5. O termo ‘natureza alimentar’, por sua vez, é derivado de ‘natureza alimentícia’, o qual foi introduzido no ordenamento jurídico pela Constituição de 1988, posteriormente conceituado pela EC no 30/2000, constando o salário como um dos exemplos. 6. Atento à importância das verbas remuneratórias, o constituinte equiparou tal crédito ao alimentício, atribuindo-lhe natureza alimentar, com o fim de conceder um benefício específico em sua execução, qual seja, a preferência no pagamento de precatórios, nos termos do art. 100, § 1o, da CRFB. 7. As verbas remuneratórias, ainda que sejam destinadas à subsistência do credor, não são equivalentes aos alimentos de que trata o CC/02, isto é, àqueles oriundos de relações familiares ou de responsabilidade civil, fixados por sentença ou título executivo extrajudicial. 8. Uma verba tem natureza alimentar quando destinada à subsistência do credor e de sua família, mas apenas se constitui em prestação alimentícia aquela devida por quem tem a obrigação de prestar alimentos familiares, indenizatórios ou voluntários em favor de uma pessoa que, necessariamente, deles depende para sobreviver. 9. As verbas remuneratórias, destinadas, em regra, à subsistência do credor e de sua família, mereceram a atenção do legislador, quando a elas atribuiu natureza alimentar. No que se refere aos alimentos, porque revestidos de grave urgência - porquanto o alimentando depende exclusivamente da pessoa obrigada a lhe prestar alimentos, não tendo outros meios para se socorrer -, exigem um tratamento mais sensível ainda do que aquele conferido às verbas remuneratórias dotadas de natureza alimentar. 10. Em face da nítida distinção entre os termos jurídicos, evidenciada pela análise histórica e pelo estudo do tratamento legislativo e jurisprudencial conferido ao tema, forçoso concluir que não se deve igualar verbas de natureza alimentar às prestações alimentícias, tampouco atribuir àquelas os mesmos benefícios conferidos pelo legislador a estas, sob pena de enfraquecer a proteção ao direito, à dignidade e à sobrevivência do credor de alimentos (familiares, indenizatórios ou voluntários), por causa da vulnerabilidade inerente do credor de alimentos quando comparado ao credor de débitos de natureza alimentar. 11. As exceções destinadas à execução de prestação alimentícia, como a penhora dos bens descritos no art. 833, IV e X, do CPC/15, e do bem de família (art. 3o, III, da Lei 8.009/90), assim como a prisão civil, não se estendem aos honorários advocatícios, como não se estendem às demais verbas apenas com natureza alimentar, sob pena de eventualmente termos que cogitar sua aplicação a todos os honorários devidos a quaisquer profissionais liberais, como médicos, engenheiros, farmacêuticos, e a tantas outras categorias. 12. Recurso especial conhecido e não provido. (DJe 26/08/2020). Conforme essa linha de raciocínio, somente nos créditos decorrentes de prestações alimentícias, ou seja, as obrigações decorrentes de prestar alimentos necessários ou voluntários àqueles que deles dependam para sobreviver, é que se viabiliza a mitigação da impenhorabilidade de salário. No caso em exame, o crédito não se insere no conceito de prestação alimentícia, conforme o conceito adotado pelo STJ. Sequer os honorários advocatícios eventualmente devidos se inserem neste conceito. Ademais, a parte devedora não recebe quantia superior a 50 salários mínimos. Inviável a penhora da verba remuneratória. Nesse sentido, confira-se: AGRAVO INTERNO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. PENHORA SOBRE SALÁRIO. POSSIBILIDADE DE FLEXIBILIZAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE DE VERBA REMUNERATÓRIA. EXCEPCIONALIDADE. 1. A regra geral da impenhorabilidade dos vencimentos, dos subsídios, dos soldos, dos salários, das remunerações, dos proventos de aposentadoria, das pensões, dos pecúlios e dos montepios, bem como das quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, dos ganhos de trabalhador autônomo e dos honorários de profissional liberal poderá ser excepcionada, nos termos do art. 833, IV, c/c o § 2° do CPC/2015, quando se voltar: I) para o pagamento de prestação alimentícia, de qualquer origem, independentemente do valor da verba remuneratória recebida; e II) para o pagamento de qualquer outra dívida não alimentar, quando os valores recebidos pelo executado forem superiores a 50 salários mínimos mensais, ressalvando-se eventuais particularidades do caso concreto. Em qualquer circunstância, deverá ser preservado percentual capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. 2. Na hipótese, o valor originário da dívida objeto de cumprimento de ação de enriquecimento ilícito relativa a cheque emitido por pessoa física e endossado por pessoa jurídica, corresponde a R$5.026,58 (cinco mil e vinte seis reais). Não sendo dívida de verba alimentar, ausente notícia de verba salarial mensal superior a 50 salários mínimos, bem como ausente qualquer notícia do acórdão recorrido de particularidade no caso, impõe-se o respeito a regra da impenhorabilidade. 3. Agravo interno não provido. (AgInt nos EDcl no Resp. 1847365 / DF – Rel. Min. Luis Felipe Salomão – Dje 13/08/2020). Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de penhora das verbas remuneratórias recebidas pela parte devedora.” A um primeiro e provisório exame não vejo o perigo da demora que não possa aguardar o trâmite normal do recurso, assim como não vejo clara plausibilidade do direito. Quanto ao tema já tive oportunidade de expressar: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. SALÁRIO. IMPENHORABILIDADE. RELATIVIZAÇÃO. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DA SITUAÇÃO DO DEVEDOR. AGRAVO IMPROVIDO. 1. O Eg. Superior Tribunal de Justiça considerou relativizada a regra da impenhorabilidade de subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria e pensões, etc para pagamento de quirógrafos comuns ((EDcl nos EREsp n. 1.518.169/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, DJe de 24.5.2019).). Todavia, impôs algumas condicionantes importantes para garantia da subsistência do devedor, de seus familiares e dependentes. 2. As condicionantes fixadas pelo Eg. Superior Tribunal de Justiça são: 1) a comprovação de que não existem outros bens do devedor (móveis, imóveis ou outros de qualquer natureza, inclusive obtenção autorizada de informações do Imposto de Renda): 2) que o valor da penhora preserve o suficiente para garantir a subsistência do devedor e de seus familiares; 3) que seja analisado o impacto da penhora no caso concreto. No Acórdão referido foi dado provimento ao recurso porque, embora presentes os outros elementos, não houve análise do impacto no caso concreto. 3. Emerge como consequência lógica que para a análise do "impacto no caso concreto" os autos devem conter elementos específicos sobre a situação do devedor (valor do salário, existência de empréstimos consignados em folha, pagamento de planos de saúde, composição familiar, etc.) a fim de possibilitar o dimensionamento adequado do percentual de penhora a incidir sobre o salário do trabalhador. 4. Caberá ao juiz determinar a comprovação da situação excepcional pelo credor, podendo também intimar o devedor da pretensão de penhorar salário e conceder-lhe prazo para manifestação, garantindo assim, no mínimo, a penhora responsável e bem dimensionada. 5. Ausentes os elementos necessários para aferir a possibilidade de excepcional mitigação da impenhorabilidade de salário do trabalhador, nega-se provimento ao agravo, mantendo-se a regra legal da impenhorabilidade. (Acórdão 1786997, 07357349620238070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 16/11/2023, publicado no DJE: 5/12/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.).” À vista do exposto NEGO O PEDIDO LIMINAR e determino o prosseguimento do recurso na forma da lei, ouvindo-se o Agravado. Intime-se. Comunique-se. Brasília, 16 de janeiro de 2024. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator